Tribunal: TJSP
Processo: 0015363-80.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE PROMOVEU O SENTENCIADO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. DESCABIMENTO. MUTABILIDADE DO REGIME PRISIONAL INERENTE AO SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE PROMOVEU O SENTENCIADO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. DESCABIMENTO. MUTABILIDADE DO REGIME PRISIONAL INERENTE AO SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se deve rever o decisório do Juízo da Vara das Execuções Penais de Origem, que, ante a notícia de nova condenação definitiva em regime fechado, suspendeu a decisão que havia promovido o sentenciado ao regime prisional semiaberto.
2. De acordo com o art. 111, da Lei de Execução Penal, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a nova pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Portanto, é legítimo o agravamento do regime prisional por força da soma ou unificação de penas, sempre que o resultado dessa operação corresponder à quantidade de pena que, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, exigir a aplicação de regime mais rigoroso, sem que isso viole o princípio da coisa julgada. A mutabilidade do regime prisional do sentenciado é inerente ao sistema progressivo de cumprimento de pena. Jurisprudência do STF (RHC 200.499-ED/SC - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 03/08/2021; e RHC 181.073-AgR/MS - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 27/03/2020), e do STJ (AgRg no HC 630.805/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 15/12/2020; AgRg no REsp 1887183/PR - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 24/11/2020; e AgRg no HC 584.249/MS - Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma - j. em 15/09/2020). Doutrina de Guilherme de Souza Nucci e de Renato Marcão.
3. Agravo de Execução Penal desprovido.